Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-80.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000157-80.2013.8.11.0051
RECORRENTE(s): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO(s): ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 16731453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DA CULPA – PENSÃO MENSAL PARA AS HERDEIRAS – LIMITAÇÃO DO VALOR A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O valor da pensão mensal a ser pago às herdeiras, calculado com base na última remuneração do de cujus, deve excluir a proporção de 1/3 (um terço) da renda do deste, uma vez que evidentemente o falecido despendia parte dos rendimentos com o próprio sustento e despesas pessoais. Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) A seguradora, na condição de litisconsorte passiva no processo de conhecimento, pode ser condenada solidariamente com a ré ao pagamento de indenização até o limite da apólice contratada, mormente quando não verificada qualquer exclusão no contrato segurado”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000157-80.2013.8.11.0051, Relator: Des, DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 18132457, decidiu-se, in verbis (ID 24707979):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA No 402 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – ENQUADRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COMO DANOS MATERIAIS – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida. Constatada omissão no que se refere à análise do pedido de abrangência dos danos corporais e materiais constantes na apólice de seguro contratada, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso. “A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ” (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) “Como a pensão vitalícia possui natureza material, a responsabilidade da seguradora estende-se também à cobertura referente aos danos materiais, porquanto assim se enquadra o pensionamento.” (4a CC, AI no 5037934-51, Rel. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, Dje de 05/10/2018)”. (ED 0000157-80.2013.8.11.0051, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (ID 26460971), estes foram rejeitados no acórdão de ID 32804016.
A Recorrente alega violação aos artigos 757, 760 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a apólice contratada possui garantia específica de danos morais, não podendo ser enquadrada na garantia de danos corporais uma vez que existe cláusula expressa contratada para tal verba.
Recurso tempestivo (ID 36895476).
Contrarrazões no ID 39800984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 757 e 760 do CC, ao argumento de que apólice contratada possui garantia específica de danos morais, não podendo ser enquadrada na garantia de danos corporais uma vez que existe cláusula expressa contratada para tal verba”.
Entretanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA FRANQUIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...). 2. No caso, a ação de indenização por danos morais e materiais foi julgada procedente, tendo o eg. Tribunal de origem concluído que "(...) a atualização da franquia deve ocorrer somente no caso em que houver a atualização da indenização, a fim de se manter o equilíbrio contratual". A pretensão de alterar tal entendimento, sob o fundamento de que o contrato de seguro não prevê a atualização da referida franquia, exigiria o reexame de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preceitua a Súmula 5/STJ.
3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado, em face da ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos em comparação, não sendo atendidas as regras do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, combinado com o art. 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1740903/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”. (g,n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x